Tribunal: TJMT
Processo: 1011569-60.2017.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011569-60.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA CEZAR - CPF: 016.069.381-00 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO E CONDENAÇÃO DO PROMOVIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – PROMOVENTE PRESO POR 14 DIAS INDEVIDAMENTE – ERRO JUDICIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A
Responsabilidade
Civil do
Estado
na hipótese de prisão indevida por erro judiciário é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, §6º, da CF/88, eis que decorrente de ato comissivo da administração que levou erroneamente a parte promovente ao encarceramento por 14 dias.

É preceito constitucional (artigo 5º, LXXV) que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

Havendo comprovação de que houve absolvição em 17/02/2014, sem a consequente baixa do mandado de prisão expedido anteriormente, mostra-se ilegal a prisão ocorrida em 05/11/2016. A privação da liberdade, por 14 dias, decorrente de erro judiciário é fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil e enseja o reconhecimento de hipótese de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Havendo a comprovação que o promovente teve que contratar advogado para realizar o pedido de liberdade, conforme recibo acostado aos autos, de rigor a condenação do promovido ao pagamento de danos materiais a fim de ressarci-lo dos gastos suportados em razão da prisão ilegal.

Entretanto o dano material, na modalidade de lucros cessantes, deve ser devidamente quantificado e comprovado. Diante da ausência de prova do alegado lucro cessante, não havendo comprovação do quanto deixou de auferir, de rigor a improcedência da pretensão inicial nesse aspecto.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de prisão indevida da parte promovente por mandado em aberto, entretanto, não se manifestou quanto ao pedido inicial de condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano material e lucros cessantes, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, forte no artigo 487, I, do CPC, pra fim de CONDENAR a promovida a pagar danos morais à parte promovente na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de mora 1% ao mês ambos incidentes a partir desta data, quando a expressão monetária restou estabelecida, conforme a disposição do art. 406 do Código Civil, combinado com art. 161, parágrafo 1º do CTN. Deixo de condenar a parte sucumbente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, afirmando se tratar de valor irrisório, bem como que o juiz de origem fora omisso quanto ao pedido de dano material e de lucros cessantes realizados na exordial.

Requereu

o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por dano moral, bem como, condenar o promovido ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito recursal de condenação ao pagamento da dano material e lucros cessantes, bem como a majoração da indenização por dano moral porque entende a parte promovente que o valor fixado é incompatível com o dano sofrido, pois fora preso ilegalmente em razão de erro judiciário.

Noticia o autor que, em 05/11/2016, no período noturno, conduzia seu veículo, quando foi parado por uma operação de rotina da polícia militar.

Sustenta que ao consultarem o sistema da polícia constataram um mandado de prisão em aberto e imediatamente conduziram-no para a delegacia, tendo sido determinado o seu recolhimento à penitenciária de Sinop.

Segue informando que o mandado de prisão n.º 19795, cumprido pela autoridade policial, foi expedido na ação penal com código 83127, da Comarca de Colíder-MT, na qual já havia sentença de absolvição em seu favor datada de 17/02/2014.

Afirma que somente em 19/11/2016 fora determinada a sua liberdade e expedido alvará de soltura, permanecendo, portanto, por 14 dias preso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, pois o valor fixado a título de indenização não se mostra compatível com a gravidade da situação, a qual consiste em privação indevida da liberdade.

Restou comprovado que o promovente foi preso indevidamente e em razão de erro do Estado. É incontroverso nos autos que o mesmo já havia sido absolvido conforme sentença proferida em 17/02/2014 e não houve baixa no mandado de prisão que permaneceu em aberto, conforme se extrai da decisão anexa à exordial que concedeu a liberdade do promovente em 19/11/2019 e determinou sua imediata soltura.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aliás, a própria Constituição Federal assegura no artigo 5º, inciso LXXV, que o Estado indenizará o condenado
por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença, de modo que não há se falar em afastamento da responsabilidade imposta pelo artigo 37, §6º como pretende a parte Recorrente.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.
PRISÃO
ILEGAL.
ERRO

JUDICIÁRIO
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA
. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. 1. In casu, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, forte no art. 37, §6º, da Constituição Federal, na medida em que constatado o constrangimento ilegal do autor,
consubstanciado na
prisão

ilegal e indevida
, em cárcere de regime fechado, após a sua absolvição, o que evidencia
um
erro
grosseiro do
Judiciário
que atingiu o direito fundamental à liberdade da parte
, ensejando, pois, a necessidade de reparação dos danos extrapatrimoniais. 2. Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser analisadas as circunstâncias relacionadas à gravidade do fato, às consequências para o ofendido, ao grau de reprovabilidade da conduta ilícita, e às condições econômicas dos litigantes(...). 4. Por fim, importante ressaltar que o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Vencida a relatora no que se refere a fixação do quantum da indenização. RECURSO INOMINADO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007187677, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Ana Lúcia Haertel Miglioranza, Julgado em: 27-09-2018)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRISÃO
DECORRENTE DE DÍVIDA ALIMENTAR PAGA
. DANO MORAL. POSSIBILIDADE.
A
prisão
indevida do autor, por cinco dias, decorrente de dívida de alimentos já adimplida, em razão de
erro

judiciário
(ausência de juntad
a de petição), decorre da desídia do serviço público. Constitui-se ilícito indenizável, caracterizando-se como dano moral in re ipsa
, prescindindo da comprovação quanto ao efetivo prejuízo. (...). NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71005535950, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 16-12-2015)

A privação da liberdade, por 14 dias, decorrente de erro judiciário em não providenciar a baixa do mandado de prisão, é fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil e enseja o reconhecimento de hipótese de dano moral.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.000,00, entendo pela procedência da verba, porquanto comprovado pelo promovente que teve despesas com a contratação de advogado para sua defesa, conforme recibo anexado aos autos.

Entretanto, quanto ao alegado dano material, na vertente lucros cessantes, entendo pela sua improcedência do pleito. O dano material, mesmo na modalidade lucros cessantes, deve ser devidamente quantificado e comprovado. Diante da ausência de prova do alegado lucro cessante, não havendo comprovação do quanto deixou de auferir, de rigor a improcedência da pretensão inicial nesse aspecto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, bem como, para condenar o promovido ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021